Tribunal: STF
Processo: ARE 1423676
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV E XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 188 E 660). RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. Acórdão em exame rescisório que deu provimento ao recurso de apelação, para julgar procedente demanda ajuizada pela ora ré em face do ora autor, reconhecendo o direito à aposentadoria especial e condenando o ora autor ao pagamento de abono permanência à ora ré, inclusos valores retroativos Objeto da rescisória limitado ao ponto da condenação do ora autor (Instituto de Previdência do Município de Rio Claro) ao pagamento dos valores retroativos de abono permanência – Alegação de violação à norma jurídica, pois, o abono permanência deve ser pago pelo órgão a que pertencer o servidor e não pelo Instituto de Previdência Municipal de Rio Claro – Admissibilidade – Parágrafo único do art. 105 da Lei Complementar Municipal 17/2007 (Estatuto do servidor público municipal de Rio Claro) que assim prescreve: ‘o reconhecimento do direito ao abono de que trata o caput será efetuado pelo Instituto de Previdência do Município de Rio Claro e pago pelo órgão a que pertencer o funcionário’ – Violação direta e manifesta a norma jurídica que autoriza a procedência da demanda, com condenação da ré às verbas de sucumbência. PROCEDÊNCIA DA DEMANDA” (fl. 2, e-doc. 6). 



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos “apenas para indeferir a gratuidade da justiça, mantendo, no mais, integralmente, o v. acórdão embargado” (fl. 5, e-doc. 13).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV e XXXVI do art. 5º da Constituição da República. 



    Pede “o provimento desse Recurso Extraordinário no sentido de que o acórdão guerreado, a final, seja reformado, com o deferimento da gratuidade à recorrente, e, também, com improcedência da ação rescisória” (fls. 10-11, e-doc. 10).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 16).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “o acórdão guerreado não pode prevalecer, por manifesta violação do devido processo legal, e, notadamente afronta a preceito constitucional, insculpido nos artigos 99, § 2º, do Código de Processo Civil e 5º, XXXV, da Constituição Federal de 1988 e artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal” (fl. 6, e-doc. 20). 



    Assevera que “o Instituto de Previdência do Município de Rio Claro, ora recorrido, possui autonomia administrativa e financeira, conforme consta da Lei Complementar 023, de 20 de setembro de 2007 e, portanto, é o responsável pelo pagamento dos valores cobrados, pois negou a concessão do benefício, obrigando a agravante a buscar a prestação jurisdicional” (fl. 7, e-doc. 20). 



    Salienta que “não foi observado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que o agravado alega que o julgado violou norma jurídica, ou seja, o § único do artigo 105 da Lei Complementar nº 017/2007. E, que também, teria violado a Constituição Federal, §§ 2º e 3º do artigo 9º da EC 103/2019” (fl. 9, e-doc. 20).



    Ressalta que “demonstrou, em seu recurso, a violação à Constituição Federal” (fl. 14, e-doc. 20).



    Assinala “que foram violados os artigos 99, § 2º, do artigo 10, I e II, artigo 966, inciso V, todos do Código de Processo Civil, § único do artigo 105 da Lei Complementar nº 017/2007, e, também, o artigo 926, caput do Código de Processo Civil de 2015 e, notadamente, artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal de 1988 e, também, da Constituição Federal 2º e 3º do artigo 9º da EC 103/2019 e artigo 5, XXXVI, da Constituição Federal” (fl. 15, e-doc. 20).



    Pede o provimento do presente recurso. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário, nestes termos:



    “Verifica-se que o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância superior. 



    Ressalte-se, ademais, que o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito, bem como, através da reanálise de direito local. Incidentes as Súmulas 279 e 280 do Col. Supremo Tribunal Federal” (fl. 2, e-doc. 16).



    No recurso extraordinário com agravo, a agravante repetiu os argumentos do recurso extraordinário, sem impugnar o fundamento da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, o motivo de esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário dever ser superado.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil quando não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.375.262-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte deve impugnar especificamente, na petição de agravo em recurso extraordinário, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, sob pena de inadmissão do agravo (Súmula 287 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.346.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.4.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA Nº 287/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão a qual inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Da detida leitura das razões recursais, bem como dos fundamentos adotados pela Presidência da Corte a quo ao exame da admissibilidade do recurso, verifico não impugnados os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o extraordinário na origem. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.392.178-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 10.1.2023).



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal.



    7. Ainda que esse óbice processual pudesse ser superado, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assiste à agravante.



     



    8. No voto proferido nos embargos de declaração opostos pela agravante, o Desembargador relator indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, com os seguintes fundamentos:



    “Há, outrossim, omissão no tocante ao requerimento de gratuidade da justiça deduzido em contestação, que se passa a apreciar. 



    Para a assistência judiciária, a alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa, nos termos do art. 99, § 3º, da Lei nº 13.105/2015 (novo Código de Processo Civil); entretanto, o julgador, para averiguar a realidade da assertiva, pode diligenciar ou exigir a juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência econômica, e até indeferir a pretensão, por fundadas razões pautadas em elementos de convicção contrários à miserabilidade apenas alegada. 



    Afinal, é do texto constitucional a cláusula vinculativa à gratuidade àqueles que ‘comprovarem insuficiência de recursos’ (art. 5º, LXXIV, da CF). No caso em tela, além da declaração de pobreza que, como já anotado, presume-se verdadeira, salvo prova em contrário (presunção juris tantum, art. 99, § 3º, do novo Código de Processo Civil), ou fundada suspeita de falsidade ideológica, o que não ocorre neste caso específico, não foram juntados quaisquer documentos nem deduzida qualquer alegação para além da declaração de pobreza formulada. 



    Por isso, a gratuidade da justiça deve ser indeferida” (fls. 3-4, e-doc. 13).



    Sobre o pedido de justiça gratuita, indeferido nas instâncias ordinárias, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 759.421, Tema 188, Relator o Ministro Cezar Peluso, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nessa questão processual:



    “RECURSO. Extraordinário. Incognoscibilidade. Gratuidade de justiça. Declaração de hipossuficiência. Questão infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto questão relativa à declaração de hipossuficiência, para obtenção de gratuidade de justiça, versa sobre matéria infraconstitucional” (AI n. 759.421-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 13.11.2009). 



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO NAS INSTÂNCIAS DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA NA ORIGEM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 188 E 401. PROPORCIONALIDADE DA MULTA APLICADA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.384.543-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 188. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. No AI 759.421, Rel. Min. Cezar Peluso, paradigma do Tema 188, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual questão alusiva ao preenchimento dos requisitos para assistência judiciária gratuita às pessoas naturais, quanto à comprovação do estado de hipossuficiência, tem natureza infraconstitucional da controvérsia. 2. No caso, não se vislumbra teratologia na aplicação da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral (Tema 188). 3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VII, CPC), pois, mesmo advertida, a parte insistiu, interpondo recurso de forma protelatória. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 47.192-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    9. Quanto ao argumento da agravante de afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    10. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora